Tribunal: STF
Processo: ARE 1403827
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. INSTÂNCIA RECURSAL NÃO ESGOTADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL RURAL. IMPROCEDÊNCIA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. SÚMULA 80 E TEMA 217/TNU. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. TUTELA URGÊNCIA.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, que a “Turma Recursal de origem aplicou ao caso a tese fixada pela TNU no TEMA 217: ‘Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC’, contrariando “a exigência de prévio requerimento administrativo imposta pelo c. STF por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240/MG (Tema 350 da Repercussão Geral)”. Requer, ao final, o provimento do recurso, “a fim de que seja reformado o acórdão proferido pela e. Turma Recursal de origem, fixando-se a seguinte tese em regime de repercussão geral: Em relação ao benefício assistencial à pessoa com deficiência e aos benefícios por incapacidade, é possível conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que sejam atendidos os requisitos: a) constatem dos autos do processo administrativo os elementos necessários para a análise do direito ao benefício; e b) sejam preenchidos os requisitos legais, observando-se o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal. Em atenção ao princípio da eventualidade, pede-se, subsidiariamente, o acolhimento da seguinte tese: Em relação ao benefício assistencial à pessoa com deficiência e aos benefícios por incapacidade, é possível conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os requisitos legais, observando-se o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF/88, não havendo que se falar em parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação.”



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Presidência da Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A decisão que desafia o recurso extraordinário deve provir de única ou última instância, por isso o não esgotamento das instâncias recursais ordinárias conduz à inadmissão do apelo extremo. No caso sub examine, verifica-se que a Turma Recursal de origem limitou-se, no acórdão recorrido, a converter o julgamento em diligência, ou seja, ainda apreciou o recurso inominado. Reproduzo, no ponto, a seguinte passagem do acórdão, in litteris:



    “Sucede que em 08.2020 a Turma Nacional de Uniformização fixou a seguinte tese no Tema 217: 



    “Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os requisitos legais,observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC.” 



    No contexto processual, especialmente o reconhecimento judicial de incapacidade total e permanente e diversas provocações administrativas relativas a auxílio-doença, imperiosa a aferição da condição sócio-econômica,razão por que o julgamento há de ser convertido em diligência, conforme Súmula 80/TNU: 



    “Nos pedidos de benefício de prestação continuada (LOAS), tendo em vista o advento da Lei 12.470/11, para adequada valoração dos fatores ambientais,sociais, econômicos e pessoais que impactam na participação da pessoa com deficiência na sociedade, é necessária a realização de avaliação social por assistente social ou outras providências aptas a revelar a efetiva condição vivida no meio social pelo requerente.”. 



    Desse modo, voto por determinar o retorno à origem, solicitando arealização das seguintes diligências em ordem de preferência: 



    1. execução de mandado de constatação por oficial de justiça padronizadona origem; 



    2. perícia das condições de vida da parte autora (perícia social); ou



    3. audiência de instrução. 



    Após manifestação das partes, a tempo e modo, os autos deverão retornar à segunda instância para julgamento.



    (...)



    ACÓRDÃO 



    Decide a Turma Recursal DEVOLVER os autos ao Juízo de origem, conforme dispositivo do voto.” (Destaquei)



    Descumprido, assim, o comando expresso no artigo 102, inciso III, da Constituição da República, que exige o esgotamento das instâncias recursais ordinárias para a interposição de recurso extraordinário. Incide, in casu, o óbice imposto pelo enunciado da Súmula 281 desta Suprema Corte, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem recurso ordinário contra a decisão impugnada”. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA SUSCETÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA VIA ORDINÁRIA. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ÓBICE SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. Precedentes: AI 757.161-ED, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 12.04.2011 e AI 814.970, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 23.02.2011.



    2. In casu, o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação. Caberia, portanto, a interposição de agravo interno para suscitar a manifestação do órgão colegiado da Corte de origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 797.148-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 12/09/2011)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281. PRECEDENTES DA CORTE. 



    1. Incabível o recurso extraordinário quando interposto contra decisão denegatória de mandado de segurança, proferida em única instância por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional Federal, relativamente à qual ainda era cabível recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 281/STF.



    2. As alegações deduzidas no agravo são insuficientes para infirmar a fundamentação que ampara a decisão agravada, a qual se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 590.048-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 09/03/2012)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. 



    1. É assente no Supremo Tribunal Federal a inadmissibilidade do ‘recurso extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’ (Súmula 281/STF).



    2. É cabível recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça de decisão denegatória proferida em mandado de segurança decidido em única instância por Tribunal Regional Federal, Tribunal de Estado ou do Distrito Federal e dos Territórios (alínea ‘b’ do inciso II do art. 105 da Constituição Republicana).



    3. Agravo regimental desprovido.” (AI 641.409-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 14/02/2011)



    De qualquer sorte, é oportuno registrar, a título complementar, que a Primeira Turma desta Suprema Corte não conheceu do recurso extraordinário interposto pelo INSS contra o acórdão do Tema 217 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), assentando a natureza infraconstitucional da controvérsia. Confira-se a ementa do julgado, in verbis:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    2. A questão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.331.557-AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/2022)



    Destarte, mesmo que fosse superado o óbice da Súmula 281 desta Casa, melhor sorte não teria o recurso extraordinário.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na origem, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente